Tribunal: TJMT
Processo: 1033204-92.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033204-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DJALMA BENEDITO DA SILVA - CPF: 366.598.196-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau nos autos de ação declaratória de inexistência de débito. O Agravante se insurge contra a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 634,24 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), sob o fundamento de que desconhece a relação jurídica que deu origem ao débito.

II. Questão em discussão

a) Analisar a regularidade da decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Inominado por ser manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada deste Tribunal.

b) Reexaminar a suficiência do conjunto probatório carreado aos autos pela instituição financeira para a comprovação da validade da contratação de produtos e serviços bancários por via eletrônica, incluindo a utilização de biometria facial ("selfie") e documentos digitais.

c) Aferir a legitimidade do débito e, por consequência, a licitude da negativação, para fins de configuração ou afastamento dos pressupostos da responsabilidade civil por danos morais.

III. Razões de decidir

A interposição de Agravo Interno devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, a fim de que seja reexaminada a sua conformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento jurisprudencial aplicável. A decisão monocrática agravada encontra amparo no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, porquanto a matéria versada nos autos – validade de contratação digital mediante conjunto probatório idôneo – possui entendimento pacificado nesta Turma Recursal e no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A validade dos negócios jurídicos celebrados em ambiente digital é amplamente reconhecida, não se exigindo, para sua comprovação, a apresentação de instrumento contratual físico assinado de próprio punho quando outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira demandada apresentou um robusto conjunto de provas, incluindo a fotografia pessoal do Agravante ("selfie") capturada no ato da adesão, cópia de seu documento de identificação, faturas detalhadas de cartão de crédito, extratos de movimentação e histórico pormenorizado de transações, que, em conjunto, demonstram não apenas a anuência com a contratação, mas a efetiva utilização dos serviços e o consequente proveito econômico.

A alegação de que tais documentos seriam de produção unilateral não prospera quando estes contêm informações detalhadas e específicas – como datas, valores e estabelecimentos comerciais onde as compras foram efetuadas – que não foram impugnadas de forma específica pelo consumidor. A utilização contínua do cartão de crédito para compras diversas, conforme demonstrado no histórico de transações, ratifica a vontade de contratar e afasta a verossimilhança da tese de desconhecimento da dívida.

Uma vez comprovada a regularidade da contratação e a existência do débito inadimplido, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do
Código Civil, o que exclui a ilicitude da conduta e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar por danos morais, por ausência de um de seus pressupostos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "[1. É cabível o julgamento monocrático do Recurso Inominado quando suas razões se revelam manifestamente improcedentes e em confronto com a jurisprudência dominante da Turma Recursal e do respectivo Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.] [2. A comprovação da relação jurídica em contratações bancárias digitais pode ser efetivada por um conjunto harmônico de provas, como biometria facial ('selfie'), documentos pessoais, faturas e histórico de transações, sendo que a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor corrobora a manifestação de vontade e torna legítimo o débito decorrente do inadimplemento, ainda que ausente o instrumento contratual físico.] [3. A negativação do nome do devedor, amparada em dívida legítima e vencida, configura exercício regular de direito do credor e não enseja a condenação por danos morais.]"

Dispositivos relevantes citados: Artigo 932, IV, 'a', e 1.021 do Código de Processo Civil; Artigo 188, I, do Código Civil; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000109-09.2023.8.11.0034; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016177320228110050.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DJALMA BENEDITO DA SILVA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289055892), que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo
incólume
a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT.

A demanda originária, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, foi ajuizada em desfavor de
SERASA S.A.
e
BANCO C6 S.A.
, na qual o autor, ora Agravante, narrou ter sido surpreendido com a
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida no valor de R$ 634,24 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cujo credor seria o Banco C6 S.A. Alegou desconhecer a origem do referido débito, afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a referida instituição financeira. Aduziu ter tentado, sem sucesso, obter esclarecimentos e o contrato correspondente por meio de reclamação administrativa junto ao Procon (ID 288392356), não obtendo êxito. Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a exclusão da negativação, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de piso (ID 288392369).

Devidamente citados, os réus apresentaram contestações. A
SERASA S.A.
(ID 288392379) arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, sustentando que atuou como mera arquivista de informações fornecidas pelo credor e que cumpriu com o dever de notificação prévia ao consumidor, conforme o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. O
BANCO C6 S.A.
(ID 288392387), por sua vez, defendeu a legitimidade do débito e da negativação, afirmando que o Agravante realizou a abertura de conta corrente e a contratação de cartão de crédito de forma digital, mediante o fornecimento de dados pessoais, documento de identificação e captura de biometria facial ("selfie"). Para corroborar suas alegações, juntou faturas de cartão de crédito (
IDs
288392384, 288392385, 288392386), extrato da conta (ID 288392388) e um detalhado histórico de transações (ID 288392389), que evidenciam o desbloqueio e o uso contínuo do cartão para diversas compras.

O Agravante apresentou impugnação à contestação (ID 288392394), reiterando a tese de desconhecimento da dívida e impugnando os documentos apresentados pelo banco, por considerá-los de produção unilateral e insuficientes para comprovar a contratação, mormente pela ausência do instrumento contratual.

Após frustrada a tentativa de conciliação (ID 288392393), sobreveio a sentença de mérito (
IDs
288392395 e 288392396), na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. A fundamentação do julgado baseou-se no robusto conjunto probatório apresentado pelo banco, que, segundo o juízo, comprovou satisfatoriamente a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, destacando
a validade da contratação por meios digitais, incluindo a biometria facial. A sentença também reconheceu que a Serasa S.A. cumpriu seu dever de notificação, afastando qualquer ilicitude em sua conduta.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 288392397), reeditando os argumentos de que a prova produzida pelo banco seria unilateral e que a ausência do instrumento contratual físico impediria o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

Em 27 de maio de 2025, foi proferida a decisão monocrática ora agravada (ID 289055892), que negou provimento ao apelo. A decisão pautou-se na conformidade do julgado de primeiro grau com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a validade das contratações digitais comprovadas por um conjunto de elementos, como "selfie", documentos e histórico de uso, concluindo pela legitimidade do débito e pelo exercício regular de direito na negativação.

Contra esta decisão monocrática, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno (ID 294852878). Em suas razões, sustenta o equívoco na valoração da prova, insistindo que uma "selfie" não equivale a um contrato e que os demais documentos são unilaterais. Reafirma que o ônus principal do banco, o de apresentar o instrumento contratual, não foi cumprido, o que inviabilizaria a verificação dos termos da suposta adesão. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que o Recurso Inominado seja provido e a ação julgada procedente.

Os Agravados foram intimados e apresentaram contrarrazões (ID 299518878 e 302347892), defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade

O presente Agravo Interno é cabível, porquanto interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo
Civil. Analisando os autos, verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, observando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

II. Da Análise da Decisão Monocrática Agravada

O cerne do presente Agravo Interno reside na insurgência do Agravante contra o julgamento monocrático que manteve a improcedência de seus pedidos. A principal tese recursal é a de que a decisão singular teria valorado de forma equivocada o conjunto probatório, conferindo validade a uma contratação que, segundo o Agravante, não foi devidamente comprovada pela ausência do instrumento contratual.

A sistemática processual civil moderna, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, conferiu ao relator, nos tribunais, um papel mais ativo na gestão dos recursos, permitindo-lhe proferir decisões monocráticas em hipóteses específicas, visando a otimização da prestação jurisdicional e a observância da uniformidade da jurisprudência. A previsão contida no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do CPC, autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário à jurisprudência consolidada no âmbito do próprio tribunal, o que se alinha perfeitamente aos princípios da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica.

No caso em apreço, a decisão monocrática hostilizada fundamentou-se precisamente nesse dispositivo. O entendimento de que a contratação de serviços bancários por meios digitais é válida e pode ser comprovada por um conjunto de elementos que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor, tais como a biometria facial ("selfie"), o envio de documentos pessoais e a posterior e inequívoca utilização dos serviços, é matéria pacificada no âmbito das Turmas Recursais e das Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A decisão agravada, inclusive, colacionou precedentes específicos que corroboram tal entendimento (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000109-09.2023.8.11.0034; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016177320228110050), demonstrando que o Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante se opunha frontalmente à jurisprudência dominante. Portanto, não há
qualquer irregularidade ou
error
in procedendo
na utilização da faculdade de julgamento monocrático pelo Relator, que agiu em estrita conformidade com a norma processual.

III. Do Mérito do Agravo Interno - A Suficiência do Conjunto Probatório

Superada a questão formal, passo ao reexame do mérito da controvérsia, devolvido a este Colegiado por força do presente Agravo. A questão de fundo é eminentemente probatória: as provas apresentadas pelo Banco C6 S.A. são suficientes para comprovar a existência e a validade da relação jurídica e, consequentemente, a legitimidade da dívida? A resposta, tal como adiantado na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, é afirmativa.

O Agravante insiste na tese de que "uma selfie não é um contrato" e que os documentos apresentados são "unilaterais". Tal argumentação, embora compreensível sob a ótica da defesa, parte de uma premissa formalista que não mais se coaduna com a realidade das relações de consumo na era digital e com a interpretação teleológica do direito contratual. O princípio da liberdade das formas, insculpido no artigo 107 do Código Civil, estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Para a contratação de cartão de crédito, não há exigência legal de forma solene, como um instrumento físico com assinatura de próprio punho.

O que se busca para a configuração do negócio jurídico é a prova inequívoca da manifestação de vontade. No contexto das contratações digitais, essa manifestação se materializa por meio de um processo que envolve diversas etapas de segurança e verificação. No caso dos autos, o Banco Agravado demonstrou que o processo de adesão do Agravante envolveu: (i) o fornecimento de dados pessoais; (
ii
) a apresentação de documento de identificação; e (
iii
) a confirmação de identidade por meio de biometria facial ("selfie"). Este procedimento inicial, por si só, já constitui um forte indício da autoria da contratação.

Contudo, a prova não se resume a isso. O elemento que corrobora de forma contundente a manifestação de vontade e a aperfeiçoamento do contrato é a conduta posterior do consumidor. O histórico de transações (ID 288392389) é eloquente ao demonstrar que o cartão de crédito, gerado a partir dessa contratação, foi desbloqueado e
amplamente utilizado pelo Agravante para a realização de dezenas de compras em estabelecimentos variados, como aplicativos de transporte e entrega de comida ("99APP", "99*Food"), serviços digitais ("Google"), pagamentos ("PICPAY") e recargas de celular ("RECVIVO"). Seria de todo inverossímil supor que um terceiro fraudador tivesse se dado ao trabalho de realizar tal contratação para efetuar pequenas compras do cotidiano em benefício do Agravante.

A alegação de que as faturas e o histórico de transações são documentos unilaterais perde força diante da ausência de impugnação específica e detalhada de tais lançamentos. O Agravante se limitou a negar a contratação de forma genérica, sem, contudo, infirmar pontualmente as diversas operações registradas em seu nome, o que seria de se esperar caso fossem fraudulentas. A prova, portanto, deve ser analisada em sua totalidade. A "selfie" não é o contrato, mas é parte do processo de identificação que leva à aceitação dos termos contratuais digitais. As faturas e o histórico não são meros documentos unilaterais, mas sim o registro da execução do contrato, que, ao não ser impugnado em seu conteúdo específico, confirma a validade da avença original.

Dessa forma, a ausência do "instrumento contratual" físico ou de um arquivo PDF com os termos e condições não tem o condão de, isoladamente, invalidar o negócio jurídico, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura e coerente, que o consumidor anuiu com os termos (ainda que por adesão digital) e, principalmente, usufruiu dos serviços e produtos contratados. Comprovada a contratação, a utilização dos serviços e o posterior inadimplemento, a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito configurou mero exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, alinhando-se à jurisprudência consolidada e à lógica probatória, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 289055892,
que negou provimento ao Recurso Inominado, confirmando a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno o Agravante ao pagamento de multa de
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos Agravados, por ser o presente recurso manifestamente improcedente.

Mantenho a condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na decisão monocrática em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. A exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais, incluindo a multa ora aplicada, permanecerá suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 289055892), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025